Tribunal: TJDFT
Processo: 0720785-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720785-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ROBERTO LEITE NEVES AGRAVADO: JOSÉ EDUARDO DE ABREU SODRÉ SANTORO, LIBERTY SEGUROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCIO ROBERTO LEITE NEVES contra a decisão proferida nos autos da ação redibitória c/c indenização por perdas e danos em que contende com JOSÉ EDUARDO DE ABREU SODRÉ SANTORO e LIBERTY SEGUROS S/A, consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Em suas razões de ID 17338991, pugna pela reforma da decisão pelas razões apresentadas. Mediante a decisão de ID 17535375, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos tutela recursal e determinei a intimação do agravante para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (ID 17535375). No entanto, a parte não atendeu a determinação no prazo assinalado (certidão de ID 18296307). Desse modo, o recurso não possui os requisitos mínimos para ultrapassar a fase cognitiva, pois o não recolhimento do preparo gera deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator ,